Tribunal: TJDFT
Processo: 0748281-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, § 3o, DO CPC. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA ONR/SREI. ACESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de inscrição do nome dos executados em cadastros de inadimplentes via sistema SERASAJUD e de pesquisa de bens pelos sistemas ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e INFOJUD. O agravante sustenta que a negativação judicial é medida coercitiva legítima prevista no art. 782, § 3o, do CPC, prescindindo do esgotamento de outras diligências, e que o indeferimento da pesquisa via ONR compromete a utilidade da execução e a duração razoável do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação judicial de inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito exige a prévia demonstração de impossibilidade de o próprio credor fazê-lo administrativamente; e (ii) definir se a intervenção do Judiciário para consulta ao sistema ONR/SREI é devida quando a parte exequente não é beneficiária da gratuidade de justiça e pode realizar a consulta diretamente pela via administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de pedido para inclusão do devedor em cadastro de inadimplente, por meio do SERASAJUD, ofende o art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil e, pela via transversa, os princípios da eficiência e da cooperação impostos aos participantes do processo, a incluir o Juízo. 3.1. O deferimento da medida constitui direito do exequente não condicionada ao prévio esgotamento das diligências para localização de bens, tampouco à prova do insucesso de negativação extrajudicial, servindo como instrumento legítimo para induzir o adimplemento da obrigação.
4. A intervenção judicial para consulta patrimonial via ONR é desnecessária quando o exequente, especialmente instituição financeira de grande porte, possui condições de realizar a pesquisa administrativamente mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, devendo o auxílio do Juízo restringir-se à hipótese de insuficiência de recursos para a concretização da medida. Precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, é medida que independe do esgotamento de outras diligências executivas ou da prova de impossibilidade de inscrição direta pelo credor. 2. O acesso ao sistema ONR/SREI para pesquisa de bens imóveis deve ser realizado diretamente pelo interessado pela via administrativa, salvo se demonstrada a hipossuficiência financeira que justifique a intervenção judicial.”

----------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 8o, 139, IV e 782, § 3o; Provimentos CNJ no 89/2019 e 124/2021,,,,,,.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1a Turma Cível, Acórdão 1350688, Rela. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira; TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão 1687853, Rel. Des. Esdras Neves; TJDFT, 5a Turma Cível, Acórdão 2014363, Rela. Desa. Maria Ivatônia.